Tribunal: TJES
Processo: 5018255-48.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018255-48.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO CINELI VIEIRA REBULI

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5018255-48.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: BRUNO CINELI VIEIRA REBULI

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente acusado da prática de tráfico de drogas e posse de munição, preso preventivamente após apreensão de variada quantidade de entorpecentes (crack, maconha e cocaína) e munições calibre 9mm. A defesa alega excesso de prazo decorrente de incidente de insanidade mental de corréu, necessidade de desmembramento do feito e ausência de requisitos para a custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva frente à gravidade concreta e risco de reiteração; (ii) definir se há excesso de prazo na formação da culpa; (iii) determinar a possibilidade de desmembramento do processo nesta via.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via estreita do
writ
não permite análise aprofundada de provas sobre materialidade e autoria, inerentes à ação penal.

A custódia cautelar preenche os requisitos de admissibilidade previstos no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, dada a pena máxima abstrata superior a quatro anos.

A prisão preventiva justifica-se na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas (crack, maconha, cocaína), munições de uso restrito e balança de precisão, indicando atividade estruturada.

A reiteração delitiva específica, caracterizada pelo cometimento de novo crime menos de dois meses após a liberdade provisória em outro processo de tráfico, demonstra periculosidade concreta e ineficácia de medidas cautelares diversas.

O excesso de prazo deve ser aferido pelo princípio da razoabilidade e não por mera soma aritmética, considerando a complexidade do feito, a pluralidade de réus e a necessidade de incidente de insanidade mental.

A designação de perícia para data próxima afasta a alegação de desídia do Poder Judiciário ou da acusação na condução do processo.

O pedido de desmembramento do feito exige prévia apreciação pelo juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.

Eventuais condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da segregação cautelar quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A aferição de excesso de prazo na formação da culpa deve observar o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do feito e a inexistência de desídia estatal.

O exame de pedidos não submetidos ao juízo de origem em sede de
habeas corpus
configura supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.403/11; arts. 282, 312, inciso I do art. 313, 319 e 320 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 194.775/RJ, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 24.06.2024; STJ, AgRg no HC n. 860.840/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5018255-48.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: BRUNO CINELI VIEIRA REBULI

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

BRUNO CINELI VIEIRA REBULI

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
,

que, nos autos da Ação Penal nº 5004595-66.2025.8.08.0006, manteve a custódia cautelar do paciente.

A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, decorrente da suspensão do processo em virtude da instauração de Incidente de Insanidade Mental em favor do corréu Ezequiel Eduardo dos Anjos. Alega que a paralisação do feito em relação ao paciente, que não deu causa ao incidente, viola a razoável duração do processo.

Argumenta, ademais, a necessidade de desmembramento do feito para garantir o regular andamento da instrução quanto ao paciente, bem como a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva e a desproporcionalidade da medida extrema, ante a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado em caso de eventual condenação.

Pugnou, liminarmente, pela expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, pelo imediato desmembramento do processo. No mérito, requer a confirmação da ordem.

O p
leito liminar
fo
ra

indeferido

(ID 16730097).

Informações prestadas pela autoridade coatora (
ID 17447765
).

Parecer
ministerial
pel
a d
enegação
da
ordem
(
ID 17503221
)
.

Extrai-se
da denúncia que,
em 14 de agosto de 2025, após monitoramento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas no Bairro Barra do Riacho, em Aracruz/ES, policiais militares visualizaram o corréu Ezequiel Eduardo dos Anjos e o adolescente Jailson Vieira Nascimento em plena atividade de mercancia de entorpecentes. Narra-se que, durante a abordagem, foram apreendidas em poder de Ezequiel 66 (sessenta e seis) pedras de crack e 17 (dezessete) buchas de maconha, além da quantia de R$ 1.020,00 (mil e vinte reais). O adolescente, por sua vez, portava 14 (quatorze) pinos de cocaína e R$ 526,00 (quinhentos e vinte e seis reais).

Indagados, ambos teriam indicado o ora paciente, Bruno Cineli Vieira Rebuli, como fornecedor das substâncias. Em diligência na residência deste, foram localizados mais entorpecentes (aproximadamente 49g de crack e 07 pinos de cocaína), 13 (treze) munições de calibre 9mm, balança de precisão e anotações do tráfico.

A

par das alegações do
writ,
n
ão vislumbro razão ao acolhimento da pretensão de liberdade. Explico.

Verifica-se que a peça acusatória delineia com clareza e precisão a existência de indícios veementes da autoria delitiva por parte do paciente.

De qualquer modo, importante observar que, em sede de
habeas corpus
,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria.

A respeito dos requisitos para a custódia cautelar, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(ordem pública, aplicação da lei penal e periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta).

No caso em apreço, a materialidade e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) encontram-se evidenciados pelos elementos colhidos na fase inquisitorial, notadamente o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apreensão e os depoimentos dos policiais militares, que indicam o paciente como fornecedor de entorpecentes em contexto de traficância associada a adolescente e outro imputável.

Quanto ao
periculum libertatis
, a manutenção da custódia revela-se imprescindível para a
garantia da ordem pública
, ante a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

Conforme narrado na denúncia, foram apreendidas expressivas quantidades e variedade de drogas (21 pinos de cocaína, 17 buchas de maconha, 66 pedras de crack e uma pedra maior de crack pesando 49g), além de apetrechos típicos da mercancia ilícita (balança de precisão) e
13 munições de calibre 9mm
(uso restrito). Tais circunstâncias denotam não se tratar de traficância ocasional, mas de atividade estruturada, o que, por si só, justifica a necessidade de acautelamento do meio social.

Ademais, as informações prestadas pela autoridade coatora revelam um dado de extrema relevância para a aferição da periculosidade do agente: o paciente responde a outra ação penal (nº 0000305-93.2025.8.08.0006) pela prática de crime de mesma natureza (tráfico de drogas), tendo sido preso em flagrante em 17/06/2025. Ou seja,
o paciente teria voltado a delinquir menos de dois meses após ser colocado em liberdade
, o que demonstra, de forma inequívoca, sua inclinação à vida criminosa e o desprezo pelas ordens judiciais, tornando a prisão preventiva a única medida capaz de interromper a escalada delitiva.

Destarte, a reiteração criminosa específica é fundamento idôneo e suficiente para a manutenção do cárcere, afastando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que se mostram insuficientes e inadequadas ao caso.

Com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais.

Aliás, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No presente caso,
a complexidade do feito é evidente, havendo pluralidade de réus e a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental em relação ao corréu Ezequiel. Consoante informado pelo magistrado de piso, o exame pericial já se encontra agendado para o dia 22/01/2026. Tal cenário demonstra que o processo não se encontra paralisado por desídia do Poder Judiciário, mas segue seu curso regular dentro das possibilidades logísticas estatais e das vicissitudes inerentes ao trâmite processual penal.

Quanto ao pleito de desmembramento do processo, além de não ter sido demonstrada desídia que o justifique de plano nesta via estreita, tal requerimento deve ser primeiramente submetido ao crivo do juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância. De todo modo, considerando a data próxima designada para a perícia, não se vislumbra prejuízo irreparável ou dilação indevida que justifique a intervenção excepcional deste Tribunal neste momento.

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que
“Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)